Tribunal: TJDFT
Processo: 0703558-43.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703558-43.2019.8.07.0020 RECORRENTE: EUZA BATISTA PEREIRA RECORRIDO: BANCO INTER SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. VÍCIO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DO LEILÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PARA SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. FACULTADO O DEPÓSITO DAS PRESTAÇÕES E ENCARGOS DA MORA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Pelo Princípio da Adstrição ou Congruência, é defeso ao juiz decidir a causa fora do pedido ou da causa de pedir (artigos 141 e 492, CPC). Não configura julgamento extra petita a decisão que decide a lide nos limites propostos na peça vestibular. Preliminar de nulidade da sentença afastada. - Eventual irregularidade na notificação e acerca do leilão extrajudicial pode ser desconsiderada, se o devedor, por meio diverso, tomou ciência a tempo suficiente para exercer o seu direito de depositar o valor da dívida ou do melhor lanço. Não bastasse, na origem foi novamente facultado o depósito das prestações atrasadas e encargos da mora, faculdade da qual não se valeu a devedora. Não é possível decretar a nulidade se não foi demonstrado o efetivo prejuízo, conforme o brocardo pas de nullité sans grief (art. 282, § 1o e 283, parágrafo único, ambos do CPC). - In casu, ainda que não notificada pessoalmente, a devedora previamente tomou ciência do procedimento expropriatório, tanto que ajuizou ação a fim de suspender o leilão. E realizado o leilão e expedida a carta de adjudicação, eventual direito se resolveria em perdas e danos. - APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A recorrente alega violação aos artigos 26 e 27, §§ 2o-B e 2o-A, ambos da Lei 9.514/97, 104, inciso III e 166, inciso IV, ambos do Código Civil, 141 e 492, ambos do CPC, sustentando a nulidade do leilão, em razão da ausência de notificação da devedora. Aduz que seu prejuízo advém da impossibilidade de purgar a mora e do não exercício de seu direito de preferência. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TJGO, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, o banco recorrido pleiteia a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 26 e 27, §§ 2o-B e 2o-A, ambos da Lei 9.514/97, 104, inciso III e 166, inciso IV, ambos do Código Civil, 141 e 492, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora conclui: “(...) Conforme já frisado, a apelante sustentou a nulidade do leilão, porque deixou de notifica-la pessoalmente da data, horário e local. Contudo, consoante narrou a própria autora, antes da realização do leilão, ela ajuizou a ação n. 0702641- 24.2019.8.07.0020 a fim de suspender a hasta, mas teve negado seu pedido. Portanto, a apelante teve ciência inequívoca do ato, o que afasta o reconhecimento de qualquer nulidade do procedimento extrajudicial. Ressalte-se que, já na decisão proferida naqueles autos e que indeferiu a tutela de urgência, o juízo destacou: “acresça-se que sequer a parte autora promoveu o depósito dos valores que entende corretos ou deu mostras de que intenta, a qualquer custo, de fato, adimplir ao débito”. (ID 14792903 - Pág. 13). E nesse ponto, não é demais frisar que o Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o devedor pode purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação” (art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966" (REsp 1462210/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014; AgInt no REsp 1567195/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017. De mais a mais, não é possível decretar a nulidade se não houver comprovação do prejuízo, conforme o brocardo pas de nullité sans grief (art. 282, § 1o e 283, parágrafo único, ambos do CPC).” (ID 17284232 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais formulado em sede de contrarrazões, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030